Tribunal: TJDFT
Processo: 0718277-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0718277-22.2021.8.07.0000 Agravante(s) FRANCELE DE FATIMA BORGES NORONHA Agravado(s) TERRACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francele de Fátima Borges Noronha contra decisão proferida pela 2a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 26292723) que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), ante a inércia da ora agravante, “credora de eventual restituição”, autorizou a expedição de “mandado de imissão na posse do imóvel em favor da Terracap”. Na r. decisão agravada, foi assentado que “a inércia da parte executada autoriza a execução da sentença. Logo, ausente a indicação do valor correto a ser restituído e em vista da ausência de cumprimento de sentença inaugurado pela executada quanto à referida restituição, a expedição do mandado de imissão na posse e o arquivamento dos autos é medida que se impõe”. Em suas razões recursais (ID 26289404), a agravante sustenta, em suma, a r. decisão agravada não teria observado os termos do título judicial exequendo. Afirma que não seria possível autorizar a imissão da Terracap na posse do imóvel localizado no “Lote n. 32, do Conjunto 07, da Quadra 04, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTq)” sem que, antes, a aludida empresa pública distrital promova a restituição dos valores desembolsados pela agravante para aquisição do aludido bem. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a imissão da Terracap, ora agravada, na posse do imóvel objeto de discussão nos autos. Preparo recolhido (ID 26292731). Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar vindicada (ID 26369407). Contraminuta apresentada (ID 26608369). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, da detida análise do feito, verifica-se a superveniência de sentença nos autos originários (processo n. 0712366-43.2019.8.07.0018), conforme ID 94933751 dos autos de referência. O dispositivo da citada sentença foi assim redigido: “É cediço que a TERRACAP deverá restituir 5% do sinal à parte contrária. A exequente apurou o valor de R$ 23.726,17 a ser restituído pela TERRACAP. Contudo, assiste razão à TERRACAP, a existência de valores devidos pela credora a título de pagamento de IPTU devem ser objeto de compensação, conforme art. 368 do CC. A TERRACAP aponta o valor devido de R$28.055,25, conforme certidão positiva de débitos do imóvel ID 94882759. Assim, verifica-se que não há valores a serem restituídos à parte, uma vez que o débito é maior que o crédito a receber. Tem-se, portanto, a compensação dos créditos e a satisfação da obrigação pela TERRACAP. Aguarde-se o cumprimento do mandado de imissão na posse. Após, arquivem-se os autos com baixa. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Aguarde-se o cumprimento do mandado de imissão na posse. Após, arquivem-se os autos com baixa.” Destarte, em razão da superveniência de sentença, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora